Tribunal: TJDFT
Processo: 0744108-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VIDEOMONITORAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos corréus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus; (ii) analisar a incidência da minorante do tráfico privilegiado; (iii) examinar se a valoração negativa da conduta social deve ser excluída; e (iv) revisar a dosimetria individual das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais, comprovante de transferência bancária, prova testemunhal e apreensão dos entorpecentes.
4. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, não havendo determinação para adoção da fração mais benéfica.
5. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
6. O entendimento consolidado na jurisprudência é de que a confissão e a reincidência compensam-se integralmente (Tema no 585/STJ).
7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações conhecidas e desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44 e 77; CPP, arts. 202 e 386; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 585/STJ; TJDFT, ApCrim 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 14/3/2024; TJDFT, ApCrim 07123306620218070006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 16/03/2023; TJDFT, ApCrim 07007613720228070005, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 1/2/2024.